Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPVA. NEGÓCIO DE COMPRA DE VEÍCULO COM OCULTAÇÃO DO REAL PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DE FATO E O PROPRIETÁRIO DE DIREITO (LARANJA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei no. 7.431/1985, que instituiu o IPVA no Distrito Federal, disciplina no seu art. 1o, §§ 7o, I e 8o, II, que:
“§ 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal:
I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes;
[...]
§ 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA:
[...]
II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;”
2. Restou incontroverso, porque objeto de outro processo já transitado em julgado (0729021-44.2019.8.07.0001 – 12a Vara Cível de Brasília), que a corré ELANI CARVALHO COSTA, então deputada federal, se utilizou do nome NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA, trabalhadora comissionada de seu gabinete, para adquirir um veículo.
3. Nesse contexto, ambas respondem pelo pagamento do IPVA até a data em que o órgão executivo de trânsito procedeu a alteração de titularidade do automóvel, porque uma era proprietária de fato e outra era proprietária de direito e figurava como laranja, expressão popularmente atribuída àquela se presta a esse papel.
4. A resistência do Distrito Federal em acrescentar outro sujeito passivo à obrigação tributária é injustificada do ponto de vista do interesse público e contrária ao que estabelece a Lei do IPVA, diante da expressa previsão legal de se atribuir a mais de um dos proprietários, detentores da propriedade ou da posse a qualquer título, a responsabilidade pelo pagamento do imposto. O texto da Lei em sua essência possui dispositivo cuja finalidade é a de coibir a prática ilegal de ocultação de bens e sonegação de impostos por intermédio de laranjas, quando permite o lançamento do imposto nas condições em que, lamentavelmente, foi realizado o negócio entre particulares.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, em razão de o valor da causa atribuído na inicial em R$ 56.354,13 não guardar correspondência com o conteúdo obrigacional do reconhecimento da solidariedade tributária.